Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO FIXA ALIMENTOS. 20% DOS RENDIMENTOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. O agravante é servidor público do Distrito Federal e, apesar de pagar pensão alimentícia a outro filho menor, aufere renda bruta superior a superior a R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), mas como já paga pensão a outro filho e, em razão dos descontos inerentes aos servidores públicos, sua renda líquida, como se infere do holerite acostado aos autos, gira em torno de R$2.900,00. Essa situação fática, a meu sentir, justifica a concessão dos benefícios pleiteados.

3. Os interesses do menor agravado devem prevalecer, mormente por criança de tenra idade situação que, naturalmente, exige mais despesas e cuidados e, acima de tudo, o valor provisoriamente fixado se destina a manter o sustento e não está em patamar desproporcional. Ao contrário, preserva o tratamento igualitário entre os filhos.

4. Tendo ficado claro que a beneficiária dos alimentos provisórios não está inserida no mercado de trabalho, a sua dependência econômica, assim como a sua necessidade de receber os alimentos e a possibilidade de prestá-los por parte do alimentante, não há motivo para modificar o entendimento do juiz de origem, sobretudo porque não estão evidenciados, nesse caso, os requisitos autorizadores da medida pretendida.

5. Ao se verificar que o valor dos alimentos fixados em primeira instância, em caráter precário, não se afastou dos postulados da proporcionalidade nem da razoabilidade, não há razão para se alterar esse quantum em sede de agravo de instrumento, principalmente, por se tratar de instrumento processual que não admite incursão profunda a respeito das questões nele veiculadas.

6. Recurso parcialmente provido